Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713502-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FABIO ZAMPOLLI APELADO: MARCONDES DOS SANTOS SOBRINHO, LORENNE ALVES RAMOS, MARIA CECILIA DE SOUSA, ADRIANO DEFENDI, RICARDO PINTO DO AMARAL, AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CORA CONSTRUTORA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FABIO ZAMPOLLI, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67223466/66835559). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator